Tribunal: TJPA
Processo: 0810378-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810378-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE MOTIVADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
objetivando revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, não havendo justa causa para sua manutenção, em atenção à quantidade inexpressiva de drogas apreendidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se a decisão primeva fundamentou escorreitamente a necessidade de imposição da segregação cautelar do paciente; ii) a possibilidade em sua conversão por prisão domiciliar, sendo o paciente pai de filho (s) menor (es) de 12 (doze) anos; iii) a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas; iv) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo.

4. Conforme explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do fum
us comissi delicti
restou demonstrada através dos autos do Inquérito Policial, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, sendo aptos a demonstrar que, após abordagem em via pública, em decorrência de fundada suspeita, foram encontrados 16 (dezesseis) porções de substância análoga à “maconha”, 16 (dezesseis) porções de substância análoga ao “crack”, 01 (uma) balança de precisão, e R$ 84,00 (oitenta e quatro) reais em espécie, em cédulas fracionadas.

5. Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui outros processos criminais, inclusive, uma execução penal em andamento, circunstâncias que indicam ser costumeiro em práticas delitivas.

6. Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta fundamentação idônea, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, em consonância com requisitos legais previstos no ordenamento pátrio. Precedentes.

7. Apesar de demonstrado ser o paciente pai de 04 (quatro) filhos, dentre eles um recém-nascido, não há qualquer documento que comprove sua imprescindibilidade aos cuidados dos menores, inexistindo situação excepcional a justificar a concessão do benefício pretendido

8. Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor de 12 anos exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que deixou de ser demonstrado no caso concreto.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 311 e seguintes; CF/1988, art. 5º, LXVIII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.916 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., J. 24/06/2024, P. 27/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP (2024/0137126-9), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 19/08/2024, P. 27/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP (2024/0079320-9), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 19/08/2024, P. 23/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 211.164/CE (2025/0040051-8), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 28/05/2025, P. 02/06/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos três dias do m
ê
s de julho
de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Thiago Sousa da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0800965-51.2025.8.14.0050
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 27109218, o impetrante informou que o ora paciente foi preso em
23 de maio de 2025
, pela
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Segundo o relato policial, o ora paciente foi abordado em via pública, na posse de
16 (dezesseis) porções de “maconha”
,
16 (dezesseis) porções de “crack”
, além de
R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie
, e
01 (uma) balança de precisão
.

Destacou que a
prisão em flagrante
foi
convertida
em
prisão preventiva
em
24 de maio de 2025
, em sede de plantão judicial, e mantida na
Audiência de Custódia
, apesar do pedido da defesa técnica de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Salientou que
não existem fundamentos idôneos
para a manutenção da custódia cautelar, considerando a
pequena quantidade de droga
, em tese, encontrada com o paciente, tratando-se de apenas
20g (vinte gramas) de “maconha”
e
20g (vinte gramas) de “crack”
. Assim, os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não estariam preenchidos, inocorrendo
elementos concretos
que demonstrem a
imprescindibilidade
da medida extrema.

Destacou que o paciente é
trabalho rural
,
possui residência fixa
, é pai de
04 (quatro) filhos
, inclusive um
recém-nascido
, e se
declarou usuário habitual de entorpecentes
.

Declinou que a
existência
de
processos anteriores
ou
ações penais em andamento
não são suficientes para a justificar a prisão cautelar, consoante
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
.

Sob tais argumentos, requereu a
concessão do pedido de liminar
, para que o ora paciente seja posto
imediatamente
em
liberdade
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar a ser deferida e a consequente
revogação da prisão preventiva
suportada pelo ora paciente, em flagrante constrangimento ilegal.

Juntou documentos necessários à instrução processual.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade inquinada coatora, ID 27178486.

Em sede de
informações
, ID 27270592, o juízo inquinado coator esclareceu,
in verbis
:

“(...). Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de THIAGO SOUSA DA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Conforme narrativa constante do Boletim de Ocorrência (ID 144297503), no dia 23 de maio de 2025, por volta das 15h, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição policial visualizou o Paciente conduzindo uma motocicleta Honda Biz, vermelha, placa JVC-9738, o qual, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e realizou manobra brusca de retorno, empreendendo fuga em alta velocidade, o que ensejou acompanhamento tático por cerca de dois quilômetros, culminando com a colisão do veículo contra um muro e a subsequente contenção física do acusado após tentativa de fuga a pé. Na abordagem, foi localizada em sua posse uma pochete contendo: 16 porções de substância análoga à maconha; 16 porções de substância análoga ao crack; 01 balança de precisão; R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie, em cédulas fracionadas. A dinâmica da abordagem, os objetos apreendidos e o comportamento do agente são indicativos claros da configuração típica do tráfico de drogas, não se tratando, pois, de mera posse para consumo pessoal. A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e o Ministério Público requereu da mesma forma a conversão do flagrante em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. A decisão judicial, prolatada em 24/05/2025, homologou o flagrante e converteu a segregação em prisão preventiva, assentando que a conduta imputada revela risco de reiteração delitiva, considerando a certidão de antecedentes criminais do flagranteado. No ato da audiência de custódia, este juízo manteve a prisão em flagrante do autuado. Muito embora o impetrante sustente a tese da pequena quantidade de drogas apreendidas, cumpre observar que a apreensão de pequena quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para caracterizar o tráfico, especialmente quando presentes outros elementos típicos da traficância, como: tentativa deliberada de fuga, seguida de perseguição policial; porte de balança de precisão, usualmente utilizada para fracionamento e pesagem de entorpecentes; quantia em dinheiro trocado, característica de comércio ilícito de substâncias entorpecentes; diversidade de entorpecentes (maconha e crack), o que reforça a destinação mercantil; ausência de qualquer instrumento de uso pessoal ou consumo imediato, o que enfraquece a tese de usuário. Ademais, consta dos autos certidão de antecedentes criminais (ID 143867283) que revela a existência de diversos registros anteriores, inclusive execução penal em andamento, bem como outra ação penal por tráfico de drogas (processo nº 0802063-08.2024.8.14.0050), pendente de julgamento na mesma Comarca. Tais elementos evidenciam habitualidade na prática delitiva e justificam, com ainda mais força, a adoção da medida constritiva. O paciente encontra-se custodiado desde 23/05/2025. Os autos ainda estão na fase de inquérito policial, com decisão de homologação e conversão da prisão em preventiva já proferida. A audiência de custódia foi realizada em 26/05/2025. Diante do exposto, informa-se que não há qualquer ilegalidade ou constrangimento indevido na custódia do paciente. A prisão foi regularmente decretada, com fundamentação concreta, lastreada em elementos probatórios compatíveis com o juízo de admissibilidade da segregação cautelar. (...).”
ID 27270592.
Grifei

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, ID 27317343.

Nesta
Superior Instância
, ID 27668094, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
do ora paciente, sob o argumento de
ausência de motivação idônea
para a sua manutenção, não preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Sustentou, ainda, a possibilidade de
substituição
por outras
medidas cautelares diversa
s, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção às
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo ora paciente, bem como por ser
pai
de
04 (quatro) filhos
, dentre eles um
recém-nascido
, que necessitam de seus cuidados para sustento e sobrevivência.

Adianto, todavia, que a presente ordem merece ser
denegada
.

O
habeas corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de maneira fundamentada e individualizada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, o julgador deve apontar claramente os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a decisão primeva que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva está arrimada nos seguintes termos:

“(...). A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGA-SE o presente auto e MANTÊM-SE a prisão em flagrante de THIAGO SOUSA DA SILVA. A razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, §6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e pelas declarações das testemunhas (CPP, art. 312, caput). Existem indícios de que THIAGO, seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquela como sendo sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar de THIAGO SILVA é imprescindível para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, art. 312), diante da periculosidade do agente para a ordem social e a gravidade concreta do delito, estão demonstradas pelo modus operandi, e pela natureza do crime, o autuado foi flagrado transportando substâncias entorpecentes, a saber: 16 (dezesseis) porções de maconha e 16 (dezesseis) porções de crack, além de balança de precisão e valores em espécie fracionados, elementos que indicam inequívoca destinação mercantil, que evidenciam o comércio ilícito de drogas. Percebe-se, ainda, que o comportamento adotado pelo conduzido ao empreender fuga, colocar em risco a sua própria vida e a de terceiros, além de resistir à abordagem policial, denota desprezo às normas de convício social e manifesta propensão à reiteração delitiva, especialmente diante da existência de antecedentes criminais relacionados ao mesmo tipo penal, circunstâncias que, conjuntamente, agravam sobremaneira a periculosidade do agente e a lesividade do comportamento, justificando, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, verifico que a medida também é necessária para evitar a REITERAÇÃO DELTIVA, vez que já responde a diversos processos criminais, conforme a certidão de antecedentes, inclusive por infrações penais da mesma natureza, conforme certidão juntada aos autos sob ID n.º 143867283. Ressalte-se que o conduzido responde a outra ação penal por tráfico de drogas, processo n.º 0802063-08.2024.8.14.0050, atualmente em tramitação nesta mesma Comarca, além de possuir execução penal em andamento, o que denota habitualidade na prática criminosa e menosprezo às determinações judiciais anteriormente impostas. Tal circunstância demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para conter a prática delitiva, autorizando, portanto, a decretação da prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública e à prevenção de novos ilícitos. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”. Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará: “Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade concreta do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social”. “Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, §6º, 310, caput, II e 319). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial do (a) conduzido (a) THIAGO SOUSA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. (...).”
ID 27108221

Com efeito, observo que a decisão que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo
.

Conforme explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti
restou demonstrada através dos
autos
do
Inquérito Policial
, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
e pelos
depoimentos
dos
Policiais Militares
que efetuaram o flagrante, sendo aptos a demonstrar que, após abordagem em via pública, em decorrência de
fundada suspeita
, foram encontrados
16 (dezesseis) porções de substância análoga à “maconha”
,
16 (dezesseis) porções de substância análoga ao “crack”
,
01 (uma) balança de precisão
, e
R$ 84,00 (oitenta e quatro) reais em espécie
, em cédulas fracionadas.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na possibilidade de
reiteração delitiva
, tendo em vista que o paciente possui outros processos criminais, inclusive, uma execução penal em andamento, circunstâncias que indicam ser costumeiro em práticas delitivas.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames do ordenamento jurídico pátrio.

Neste sentido, encarto
decisão
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – (...). II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido.
(STF – HC nº 241.916 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 24/06/2024, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no âmbito da
jurisprudência
do
c.

Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 907.162/SP (2024/0137126-9), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. 2. (...). 3.
Considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 194.859/SP (2024/0079320-9), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente, nos termos da decisão ora impugnada.

Quanto ao
pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
, não se olvida que o
artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de sua concessão, ao homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

No caso, apesar de demonstrado ser o paciente pai de 04 (quatro) filhos, dentre eles um recém-nascido, não há qualquer documento que comprove sua
imprescindibilidade
aos cuidados dos menores,
inexistindo
situação
excepcional
a justificar a concessão do benefício pretendido. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO NÃO AFASTADA POR CONDIÇÕES PESSOAIS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. (...). 6.
Quanto à alegação de ser o único responsável por filho menor, ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, tendo sido registrado nos autos que a criança está sob os cuidados da avó paterna, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar
. 7. (...). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ – AgRg no RHC nº 211.164/CE (2025/0040051-8), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN de 02/06/2025).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas. Neste sentido, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/07/2025